Tribunal: TJDFT
Processo: 0773997-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. REQUISITOS COMPROVADOS. REFLEXO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. ERRO DE CÁLCULO DAS DIFERENÇAS DE LICENÇA PRÊMIO. PAGAMENTO A MENOR. ACERTO DE APOSENTADORIA. TEMA No 1.009 DO STJ. ILICITUDE NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora: “a) R$ 6.216,75 (seis mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde na base de cálculo; b) a importância equivalente à correção monetária, no período de 03/2022 a 05/2022, incidente sobre a quantia de R$ 99.519,48 (noventa e nove mil quinhentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos); e c) R$ 1.810,27 (um mil, oitocentos e dez reais e vinte e sete centavos), a título do reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias e 13o salário referentes ao ano de 2021”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) termo inicial do abono de permanência e seus reflexos na gratificação natalina e terço constitucional de férias; (ii) erro no cálculo da diferença de licença prêmio convertida em pecúnia; e (iii) ilegalidade no desconto de licença prêmio por acerto de aposentadoria, à luz do Tema no 1.009 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 114 da Lei Complementar no 840/2011, e art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade tem direito a um abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
4. A autora sustenta que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em 12/08/2020, enquanto a Administração Pública informa que os requisitos foram preenchidos em 29/04/2021, após a averbação dos outros períodos trabalhados pela servidora (ID 82939781, pág. 9).
5. A aposentadoria da autora teve como fundamento o artigo 6o da EC no 41/2003 c/c artigo 2o da EC no 47/2005 e artigo 40, § 5o da CF/1988. Assim, considerando o redutor de 5 (cinco) anos previsto para os professores, os requisitos para aposentadoria são: I – 50 anos de idade; II – 25 anos de contribuição; III – 20 anos de efetivo exercício no serviço público; e IV – 10 anos de carreira e 5 anos de exercício no cargo de magistério.
6. Segundo o documento exibido (ID 82939768, pág. 45), em 31/12/2021 a servidora contava com 56 anos de idade; 31 anos, 4 meses e 22 dias de tempo de serviço total/tempo de contribuição; 22 anos, 9 meses e 27 dias de serviço público; e 22 anos, 9 meses e 27 dias de exercício de magistério. Retroagindo para 12/08/2020, verifica-se que a servidora já contava com 55 anos de idade; 30 anos e 3 dias de tempo de contribuição total; 21 anos, 5 meses e 8 dias de tempo de serviço público; e 21 anos, 5 meses e 8 dias de exercício no cargo de magistério, o que demonstra o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria naquela data.
7. De acordo com o entendimento firmado na ADI 5026 pelo STF, o termo inicial do abono de permanência é 12/08/2020, porquanto a posterior publicação de períodos averbados não constitui óbice à contagem do prazo, inclusive para fins de abono de permanência. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2077452, 0726988-26.2025.8.07.0016, Rel.a Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2078028, 0777635-25.2025.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 10/12/2025.
8. Considerando que o termo inicial do abono de permanência é 12/08/2020, devem ser assegurados os reflexos na gratificação natalina e nas férias adquiridas durante o período até a aposentadoria (25/03/2022), nos termos do artigo 91, § 2o da LC no 840/2011 e Tema no 424 do STJ. E ante a ausência de impugnação do Distrito Federal, deve ser adotada a planilha de cálculos apresentada pela autora (ID 82939774), mantidos os critérios de atualização monetária fixados na sentença.
9. Em relação à diferença de licença prêmio convertida em pecúnia, de igual forma, assiste razão à recorrente. A sentença reconheceu que o auxílio alimentação e o auxílio saúde integram a base de cálculo da licença prêmio, porém deixou de aplicá-las na apuração do valor final devido. Em razão da remuneração do mês imediatamente anterior à aposentadoria, constata-se que a base de cálculo correta da licença prêmio corresponde a R$12.342,97, valor que, multiplicado por 9 meses de licença prêmio não usufruída, resulta no total de R$111.086,73. Nesse sentido, a diferença apurada corresponde a R$5.350,50 e, atualizada segundo os critérios fixados na sentença, alcança o montante de R$7.447,36, conforme planilha de cálculo apresentada pela parte recorrente e não impugnada (ID 82939772).
10. A recorrente, ainda, argumenta que o ente federado incorreu em erro na elaboração dos cálculos da licença prêmio, porquanto efetuou desconto indevido de R$6.216,75, referente ao acerto de aposentadoria, o que viola a boa-fé objetiva, nos termos do tema no 1.009 do STJ. Nesse ponto, não assiste razão à recorrente, visto que, a despeito da tese firmada no julgamento do Tema no 1.009 do STJ, não é possível avaliar a suposta ilegalidade ou abusividade da decisão administrativa que concluiu que os valores referentes ao acerto de aposentadoria foram pagos indevidamente. Com efeito, não foi inserido o processo administrativo de ressarcimento ao erário, inexistindo elementos mínimos para aferir o suposto pagamento indevido das férias, erro operacional da Administração e a ciência da servidora dos valores percebidos.
11. Presume-se legítimo o cálculo adotado pelo Distrito Federal quanto ao desconto realizado a título de acerto de aposentadoria, devendo ser mantida a condenação do ente federado a pagar a diferença apurada em razão do erro de cálculo da licença-prêmio, reconhecida no item 9, a qual decorre exclusivamente da adoção de base de cálculo incorreta.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para, confirmando o item "b" da parte dispositiva da sentença, promover a alteração dos itens "a" e "c", para condenar o Distrito Federal a pagar à autora: R$7.447,36, a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia; e R$12.707,57, correspondente ao abono de permanência, a contar da data de 12/08/2020, e reflexos no décimo terceiro salário e terço constitucional de férias. Os critérios adotados na sentença, no tocante à atualização monetária e incidência de juros, devem ser mantidos.
13. Custas recolhidas pela parte autora (ID 82939789). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 91, § 2o e 114; CF/1988, art. 40, § 5o e 19; EC no 41/2003, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5026; TJDFT, Acórdão no 2077452, 0726988-26.2025.8.07.0016, Rel.a Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2078028, 0777635-25.2025.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 10/12/2025; STJ, REsp 1192556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25/08/2010 (Tema no 424 do STJ); Tema no 1.009 do STJ.